Tribunal: TJBA
Processo: 8171657-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171657-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISANE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA ORIGEM EM R$ 3.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONVERSÃO DOS HONORÁRIOS FIXOS EM PERCENTUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da dívida, determinando a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais, diante da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir
3. Configurada a relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, diante de sua hipossuficiência.
4. Restando comprovada a inexistência do débito e a negativação indevida, presume-se o dano moral (dano
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.
5. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se inferior ao padrão jurisprudencial desta Corte para casos similares, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, conforme os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil.
6. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo devida a compensação pecuniária.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser majorado quando arbitrado em montante incompatível com os parâmetros jurisprudenciais da Corte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; Súmulas 54 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2322827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2478429/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.06.2024; TJBA, Apelação Cível 8043533-49.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8171657-50.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ISANE SOUZA DA SILVA
e como apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator